Tribunal: TJDFT
Processo: 0714958-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DEPOIMENTO PESSOAL. PROVA TESTEMUNHAL. PROVAS INDEFERIDAS. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. NECESSIDADE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O ordenamento processual pátrio, à luz do dever constitucional de motivação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX da Constituição), adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o órgão julgador, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento, cabendo-lhe, ainda, enquanto sujeito processual destinatário da prova, a análise da conveniência e necessidade de sua realização, indeferindo, em decisão suficientemente fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

2. O indeferimento de provas requeridas pela parte não implica ilegalidade se o juízo a quo, o destinatário original da prova, considerou suficientes outras provas deferidas para formar a sua convicção, inexistindo indícios de que se tratam de medidas indispensáveis ao deslinde da controvérsia

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.